Tribunal: TJBA
Processo: 0365564-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365564-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA GONCALVES, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, ALESSANDRO PUGET OLIVA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO PUGET OLIVA, NILTON SIMOES CARDOSO

APELADO: ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
NILTON SIMOES CARDOSO, FELIPE ALMEIDA GONCALVES, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, ALESSANDRO PUGET OLIVA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO PUGET OLIVA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE.SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART 86 DO CPC. CONTRATO FORNECIMENTO PRODUTOS. NÃO CUMPRIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADA. ART 476 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais. Alegações de descumprimento contratual, reconvenção e controvérsias quanto à distribuição de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Duas questões principais:
(i) a validade da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte Apelada e os efeitos disso na exigibilidade de custas processuais;
(ii) a existência de provas que configurem exceção de contrato não cumprido ou que sustentem os pedidos reconvencionais.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça concedida está amparada no art. 98 do CPC e em documentação que comprova a fragilidade financeira da parte beneficiária.
4. Quanto à exceção do contrato não cumprido, as provas testemunhais não demonstraram a inadimplência das Apeladas em descumprir obrigações contratuais, sendo insuficientes para afastar o cumprimento das obrigações pela Apelante.
5. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, nos termos do art. 86 do CPC, considerando o decaimento proporcional das partes em relação às suas pretensões.
6. Provas insuficientes para comprovar prejuízos relacionados à alegação de não devolução de paletes e de créditos relativos ao fornecimento de materiais (tubos Rib Loc).

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência financeira.
2. A exceção de contrato não cumprido exige demonstração cabal de inadimplência e interdependência entre as obrigações contratuais.
3. A sucumbência recíproca deve ser proporcional ao decaimento das partes em relação às suas pretensões."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0365564-78.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelada
AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
Apelante/Apelada
ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça